Tribunal: STF
Processo: HC 94283
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO AO
   CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES:
   INVIABILIDADE. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO
   TRIBUNAL. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.      É firme a jurisprudência
   deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, ao contrário do
   que sustenta a Impetrante, a majorante de um terço até a metade
   prevista para o crime de roubo não pode ser aplicada ao crime de
   furto qualificado pelo concurso de duas ou mais
   pessoas.
2.      Habeas Corpus denegado.